Tribunal: TJDFT
Processo: 0702354-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MENOR. GUARDA. LAR DE REFERÊNCIA. MATERNO. MELHOR INTERESSE DO MENOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou o julgamento antecipado da lide e indeferiu os pedidos de tutela de urgência formulados pelo recorrente consistente no pedido de modificação liminar da guarda da menor.
2. A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Em demandas envolvendo disputa pela guarda de menor, deve o enfoque estar sempre voltado aos interesses da criança, os quais prevalecem sobre os demais, conforme preconiza o artigo 19 do Estatuto da Criança e Adolescente.
4. O agravo de instrumento não é meio processual adequado para promover dilação probatória relativa à questão de fundo da ação principal, salvo em situações excepcionais de patente desequilíbrio na decisão atacada, o que não reflete a hipótese dos autos.
5. Somente após a instrução processual, em especial a realização de estudo psicossocial, será possível verificar a real situação vivenciada pelos genitores e pela menor, revelando-se prematura qualquer decisão tendente a modificar o cenário atual, sobretudo em sede de cognição sumária, onde a análise das provas é restrita.
6. Assim, em observância ao melhor interesse da menor, a decisão ora agravada deve prevalecer para manter a guarda provisória com a genitora, todavia, há de se garantir a realização de ampla produção probatória, em especial o estudo psicossocial.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.